Tribunal: TJDFT
Processo: 0718487-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. REQUISITOS LEGAIS. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Distrito Federal em face de beneficiário do Programa Mobilidade Cidadã, com pedido de condenação à devolução do valor correspondente às parcelas recebidas indevidamente, sob alegação de inobservância dos requisitos legais para percepção do benefício. A sentença julgou procedente o pedido. O réu interpôs apelação, alegando boa-fé no recebimento e violação ao mínimo existencial, com pedido de improcedência ou, subsidiariamente, de redução equitativa do valor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do apelo quanto ao pedido de redução equitativa do valor da condenação formulado apenas em sede recursal; (ii) verificar se os valores recebidos pelo réu são passíveis de restituição.
III. Razões de decidir
3. O pedido de redução equitativa do valor da condenação, formulado pela primeira vez nas razões de apelação, configura inovação recursal e supressão de instância, sendo inadmissível sua apreciação pela instância revisora.
4. O benefício financeiro denominado "Programa Mobilidade Cidadã", instituído pelas Leis Distritais n. 6.621/2020 e n. 6.711/2020, exigia, como condições cumulativas para sua concessão, que o interessado estivesse (i) devidamente cadastrado na Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) e (ii) regularmente registrado no Detran/DF, na categoria de transporte escolar ou turismo, em 31 de janeiro de 2020.
5. Nos termos do Tema 1009 do STJ, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. No caso concreto, o réu provocou o pagamento do benefício mediante cadastramento voluntário em plataforma digital, sem comprovar ou sequer alegar nos autos o preenchimento dos requisitos legais previstos nas leis distritais, o que inviabiliza a configuração da boa-fé. Nesse sentido, a aprovação equivocada do cadastro pela Administração não exime o beneficiário do dever de devolução, pois tinha condições de saber que o pagamento era indevido.
7. A insuficiência econômica do beneficiário e a alegação de comprometimento do mínimo existencial não afastam a obrigação de ressarcimento ao erário, quando constatada a ausência de requisitos legais para a percepção do benefício e de boa-fé.
8. O enriquecimento sem causa se configura quando há percepção de valores sem fundamento jurídico válido, sendo irrelevante a destinação conferida à quantia pelo beneficiário.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 6621/2020; Lei Distrital 6711/2020; CC 884; CPC 373 II.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1009 do STJ; TJDFT, Acórdão 2010013, 0718912-41.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.